Tribunal: TJMT
Processo: 1022694-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022694-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), VALTO DOS REIS MANDINGA - CPF: 572.014.551-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME DOMICILIAR HUMANITÁRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO QUE COMPROVE A IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO REEDUCANDO A TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – DESCABIMENTO – ATESTADOS MÉDICOS E DECLARAÇÃO DO DIRETOR DO PRESÍDIO QUE RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Comprovado nos autos o debilitado estado de saúde do reeducando e existindo informações do próprio diretor do estabelecimento prisional noticiando a impossibilidade de atender às necessidades básicas do apenado, deve ser mantida a prisão domiciliar humanitária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do processo executivo de pena n. 0016140-10.2017.8.11.0042, que concedeu prisão domiciliar ao reeducando
Valto dos Reis Mandinga
,

mediante monitoramento eletrônico.

Em suas razões recursais o Ministério Público sustenta que não há nos autos documentos hábeis a comprovar que o reeducando se encontra acometido de doença grave que o impossibilite de cumprir a pena imposta no estabelecimento prisional, motivo pelo qual requer a reforma da decisão agravada para revogar a prisão domiciliar concedida pelo juízo das execuções penais (Id. 149524658).

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública estadual sustentou que os atestados e laudos médicos constantes dos autos evidenciam que o reeducando está acometido de grave doença e que a unidade prisional não dispõe da estrutura necessária para atender às necessidades do apenado, de modo que deve ser mantida a prisão domiciliar humanitária (Id. 184328197).

Não houve retratação (Id.

149524664).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 191163680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Valto dos Reis Mandinga

cumpria, em regime fechado, a pena privativa de liberdade de
27 anos e 3 meses de reclusão
, pela prática do crime de homicídio qualificado e encontrava-se recolhido no Centro de Ressocialização de Várzea Grande/MT (PEP n. 0016140-10.2017.8.11.0042).

Em agosto/2018, a defesa do agravado noticiou a necessidade de submetê-lo à avaliação médica a fim de verificar a possibilidade de concessão de regime domiciliar, diante da recorrente queixa de fortes dores de cabeça, desconforto gastrointestinal e perda dos movimentos dos membros inferiores, fatores que lhe impunham o uso de cadeira de rodas e a imprescindibilidade do auxílio de outros detentos para a realização de atividades diárias (Id. 149524665, pp. 59-65).

Naquela ocasião, após o reeducando ser submetido a exames clínicos e de imagens, o médico neurologista atestou que, não obstante ser ele portador de hipertensão arterial e possuir distúrbios gastrointestinais, o tratamento necessário seria medicamentoso, razão pela qual poderia ser acompanhado pela equipe de saúde da unidade prisional, ressaltando a possibilidade de “simulação” de AVC por parte do recuperando (Id. 149524665, pp. 115-117).

Nesse contexto, após a manifestação desfavorável do Ministério Público, o pedido de conversão em regime domiciliar foi indeferido (Id. 149524665, pp. 121-123).

A defesa postulou a reconsideração do pleito (Id. 149524665, pp. 134-135), bem como impetrou
habeas corpus
perante esta egrégia Corte de Justiça pleiteando a concessão de prisão domiciliar (Id. 149524665, p. 138).

No entanto, a ação constitucional não foi conhecida pelo eminente relator, Desembargador Orlando de Almeida Perri, já que a questão estaria pendente de apreciação do juízo
a quo
, evitando, assim, possível supressão de instância (Id. 149524665, pp. 170-178).

O magistrado
a quo
determinou a expedição de ofício à unidade penitenciária, solicitando o envio de informações acerca de eventual alteração no quadro de saúde do agravado (Id. 149524665, p. 142).

Em seguida, em ofício datado de 8.11.2019, a equipe de saúde da unidade prisional noticiou que o reeducando foi reavaliado “
por várias especialidades (urologista, gastroenterologista, proctologista, infectologista) e por reavaliação com neurologista que aventou agora possível doença neuromuscular
”, oportunidade em que reforçou que o apenado apresentava perda da força muscular, principalmente dos membros inferiores, embora ainda não existisse diagnóstico conclusivo (Id. 149524665, pp. 165-167).

Sobreveio aos autos ofício encaminhado pelo setor de saúde da unidade prisional, expedido em 7.2.2020, informando que “
o recuperando mantém o quadro acima referido (perda com tratamento medicamentoso e acompanhamento pela equipe de saúde dessa unidade de saúde prisional de força dos membros inferiores e superiores que dificultam a sua mobilidade). Também é portador de hipertensão arterial sistêmica (HAS), problemas estes com tratamento medicamentoso e acompanhamento pela equipe de saúde dessa unidade de saúde prisional
” (Id. 149524665, pp. 184-186).

A Defensoria Pública estadual requereu a concessão de saída antecipada para o regime semiaberto em favor do reeducando, em razão da excepcional situação de pandemia, visto que se trata de pessoa que se enquadra no grupo de risco, haja vista possuir hipertensão arterial sistêmica e doença neuromuscular (Id. 149524665, pp. 250-251).

Nesse contexto, em decisão prolatada no dia 2.9.2020, o juízo determinou a expedição de oficio à unidade prisional, ordenando a submissão do reeducando a avaliação médica, “
fim de coletar elementos robustos para análise da viabilidade da concessão da prisão domiciliar
” (Id. 149524665, p. 267).

A defesa do agravado impetrou
habeas corpus,
postulando a concessão de prisão domiciliar, ante o agravamento do estado de saúde do reeducando (Id.149524666, pp. 14-36).

Novas informações acerca do estado de saúde do penitente aportaram aos autos, indicando que permanência com limitações de mobilidade, utilizando-se de cadeira de rodas e necessitando da ajuda de terceiros para atividades rotineiras, bem como relatando a ocorrência de crises de hipoglicemia e atendimento de urgência pelo SAMU (Id. 149524666, pp. 37-44).

A Defensoria Pública estadual requereu novamente a concessão da prisão domiciliar humanitária, ressaltando que “
o recluso André Luiz Silva da Rocha, que está custodiado junto ao recuperando Valto do Reis Mandinga, relatou que o último ‘está impossibilitado de realizar quaisquer atividades, inclusive necessidades fisiológicas, não consegue se alimentar sozinho (...)’ [sic], demonstrando a situação desumana a que o apenado está sendo submetido
” (Id. 149524666, pp. 45-47).

Juntou-se aos autos do processo executivo o acórdão publicado no DJe de 27.2.2021, referente ao julgamento do
habeas corpus
impetrado em favor do agravado, cuja ordem foi denegada por esta colenda Câmara Criminal, porém, foi determinada a solicitação ao Juízo de origem para a apreciação com urgência do pleito de prisão domiciliar (Id. 149524666, pp. 58-63).

No dia 27.5.2021, a defesa do apenado impetrou
habeas corpus
, novamente requerendo a prisão domiciliar (Id. 149524666, pp. 65-106).

Diante deste quadro fático, o juízo das execuções penais concedeu ao agravado o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, nos seguintes termos:

“
(...) A Recomendação no 62, do de 17 de Março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, solicitou aos juízes que considerem a viabilidade de concessão do benefício aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5o, que assim estabelece:

"Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;"

O caso versado informa que o penitente, desde o ano de 2018, desenvolveu patologia de origem indefinida que resultou em sua atuação condição, diagnosticada, na data de 02.12.2020, como PCD (portador de deficiência). O laudo médico acostado ao feito datado de 17.12.2019, indica que:

"O paciente Valto dos Reis Mandinga, 47 anos, passou por avaliação neste serviço decorrente à queixa de dificuldade de deambulação por fraqueza de membros inferiores associada a função esfincteriana. Apresentando ao exame físico força grau 1 em ambos os membros inferiores, com reflexos profundos preservados, tônus preservado, sem alteração de sensibilidade, com provas deficitárias negativas. Realizados exames de imagem de região torácica e lombar sem comprometimento que justifique quadro clínico, sendo então diagnosticado como psicomatização decorrente a provável distúrbio psiquiátrico (mov. 52.1)".

Extrai-se do feito, ainda, que o penitente
“está impossibilitado de realizar quaisquer atividades, inclusive necessidade fisiológicas, não consegue se alimentar sozinho, é preciso que os colegas façam tudo por ele; que malmente consegue falar, a voz está fraca e é preciso se aproximar para que seja ouvido; que do jeito que o colocam ele fica, imóvel, que está usando fraudão dado pelo mercado e também faz uso de sonda; que é preciso minimamente 02 colegas para cuidar do Valto e nem todos ajudam...” (mov. 52.1)

Como se vê, o quadro atual de saúde do penitente está devidamente comprovado pelas informações exaustivamente apresentadas nos autos e pela declaração apresentada pela direção da unidade prisional por meio do Ofício n. 02/2021/CRC/JUR, d'onde se extrai ainda que a unidade prisional enfrenta dificuldades para atenção à saúde do recuperando.

Aponta-se, portanto, a necessidade premente da concessão do benefício, já que a prisão domiciliar permitirá aos familiares do recuperando promover os cuidados básicos que necessita.

Não se pode olvidar que os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso.

Atualmente estamos diante de uma pandemia em nível mundial como nunca antes experimentada no mundo contemporâneo e, portanto, o Poder Judiciário não pode se imiscuir de também decidir em situações em que a lei não alcança. Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – REGIME FECHADO – DOENÇA GRAVE – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A FRAGILIDADE DA SAÚDE DO AGRAVANTE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – SUBMISSÃO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ART.319, INC. IX CPP – RECURSO PROVIDO.

"Em que pese o artigo 117 da LEP preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas em substituição ao regime aberto, a jurisprudência vem admitindo também a concessão do benefício a apenados em regimes mais gravosos, desde que demonstrada a necessidade. Precedente do STJ."

"Pelo apurado, entende-se prudente adotar a posição mais cautelosa possível no momento, o que, no caso, conduz à concessão da ordem para determinar que o paciente seja recolhido em prisão domiciliar. A postura ora adotada visa evitar que mal maior acometa ao agravante" (N.U 0001016-47.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Assim, nos valendo de tratados internacionais de direitos humanos e ainda, das orientações da Organização Mundial de Saúde é que o benefício pleiteado deve ser concedido.

Frisa-se que a prisão domiciliar, ora concedida, trata-se de benefício de cunho humanitário que visa restabelecer as condições de dignidade humana ao recuperando, o que, de plano, afasta as vedações das Recomendações 78 e 91, do CNJ.

Dessa feita, diante das características mencionadas, é evidente que o quadro de saúde explicitado nos autos clama pela concessão imediata do benefício, máxime em face da existência de comorbidades devidamente comprovadas nos autos por meio de laudos médicos.

Ressalta-se também que a concessão da prisão domiciliar, neste momento, não se trata da banalizar o crime pelo qual foi condenado, sobremaneira, já que crimes dessa jaez já são, de
per si
, repugnantes aos olhos da sociedade. Porém, homenageia-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que, juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.

Neste momento, portanto, mais do que em qualquer outro, a continuidade do cumprimento da pena em regime domiciliar, se justifica por estar em grupo de risco e ainda, pela impossibilidade de tratamento intramuros, mencionada pelo Diretor da unidade prisional.

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, CONCEDO AO PENITENTE VALTO DOS REIS MANDINGDA o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar
, mediante monitoramento eletrônico
, sob as seguintes condições:

a.

Recolhimento domiciliar integral durante o período que perdurar o benefício, visando minimizar os riscos de exposição ao vírus COVID-19, SALVO QUESTÕES DE ORDEM MÉDICA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, SOB PENA DE PRISÃO.

b.

Determino a equipe psicossocial que atua neste Juízo que promova relatório circunstanciado mensal acerca das condições de cumprimento da prisão domiciliar e ainda, à Central de Monitoramento que promova a juntada trimestral de relatório de violações.

Salienta-se que a admoestação da penitente hão de ser realizadas via mandado de intimação , pelos meios viáveis em face das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus e ainda, via defesa constituída, como medida de segurança à saúde dos integrantes do sistema, sejam eles servidores do Sistema Penitenciário, do Poder Judiciário, Ministério Público, Advogados, Defensores Públicos e, principalmente, recuperandos e seus familiares, posto que a Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11/03/2020, declarou pandemia de Covid-19 - novo Coronavírus, em face das milhares de mortes que atingiu inúmeros de países e o Brasil, lamentavelmente, não é exceção.

O Brasil e o mundo, neste momento, para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, precisa diminuir o trânsito entre pessoas e, quando possível, os atos judiciais haverão de ser impulsionados de forma eletrônica, sem descurar o direito das pessoas que respondem à pena.

Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa.

Expeça-se MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR (...)
” (Id. 149524666, pp. 111-114).

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, afirmando que não há “
comprovação cabal de que o apenado se encontra concretamente acometido de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize absolutamente o tratamento no ambiente carcerário
”, razão pela qual requer a revogação da prisão domiciliar e o retorno do apenado ao regime prisional fechado.

A princípio, importante consignar que o
art. 117 da LEP
autoriza a concessão de prisão domiciliar para o condenado em regime aberto, expressamente nas hipóteses de o reeducando ser maior de 70 anos;
estar acometido de doença grave
; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e condenada gestante.

Entretanto, a jurisprudência pátria passou a admitir a concessão da referida benesse também aos condenados que cumprem regime prisional semiaberto ou fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.

Nesse sentido, trago julgado do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVADE LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO-COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO POSSÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, em que se pretendia o reconhecimento do direito à prisão domiciliar. 2. O art. 117, da Lei de Execução Penal somente admite a prisão domiciliar nos casos de execução da pena privativa de liberdade em regime aberto. 3. Ainda assim,
é indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado
(HC n° 83.358/SP, rel. Min. Carlos Britto, 1a Turma, DJ 04.06.2004). 4. Não havendo prova de doença grave do paciente, tampouco da inadequação ou insuficiência de eventual tratamento médico ministrado no estabelecimento prisional ao paciente, é caso de denegação do writ. 5. Ordem denegada.”
(
HC
85092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 3.6.2008, publicado em 20.6.2008) – destaquei.

Igualmente trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Segundo entendimento do STJ, a prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, a teor do que dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar
(AgRg no HC n. 557.255/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe 16/4/2020). 2. Além disso, esta Corte Superior também assentou que a recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida [...] (AgRg no HC n. 650.523/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 26/04/2021) 3. No caso, não houve, para a concessão de prisão domiciliar, indicação de doença grave, de especial vulnerabilidade do preso, de contexto de disseminação do novo coronavírus no estabelecimento prisional onde cumpria pena ou de impossibilidade de assistência adequada à saúde. Não consta, ainda, que o apenado estava em gozo de trabalho externo e teve o benefício suspenso em razão da pandemia. 4. Agravo regimental não provido
”

(STJ – AgRg no AREsp n. 1.961.891/MG, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1o.4.2022)
– negritei.

Na hipótese, verifica-se que o agravante foi beneficiado de forma excepcionalíssima com a prisão domiciliar, não só por estar inserido no grupo de risco para a contaminação da Covid-19, mas especialmente porque o próprio estabelecimento penal noticiou as dificuldades em atender às necessidades básicas do reeducando.

Com efeito, ainda que os atestados médicos colacionados ao processo executivo de pena não tenham sido conclusivos quanto ao diagnóstico do reeducando, certo é que atestaram que ele possui transtornos neuromusculares que dificultam a sua locomoção, inexistindo dúvidas da necessidade de uso de cadeira de rodas e auxílio de terceiros para a realização de atividades básicas.

Por fim, ainda que existam informações apontando que o reeducando descumpriu as condições impostas ao regime domiciliar, não verifico a possibilidade de revogação do benefício no julgamento do presente agravo, já que a audiência de justificação está agendada para o dia 23.1.2024, oportunidade em que o juízo das execuções penais poderá avaliar adequadamente a necessidade de manutenção do benefício questionado, evitando-se, assim, supressão de instância.

Logo, considerando que os fundamentos apresentados pelo juízo das execuções penais para a concessão da prisão domiciliar estão em consonância com a legislação processual penal e a jurisprudência pátria,
deve a decisão objurgada ser integralmente mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso de agravo em execução e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023